Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PRESERVADA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS MANTIDO. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DA DROGA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela confissão extrajudicial e judicial do Apelante e pelas versões dos policiais que atuaram no caso, deve ser mantida a condenação.
2 – Preenchidos os requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada a referida causa de redução da pena, que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços).
3 - No tocante ao montante de redução, vigora o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas em conjunto para valorar negativamente circunstância judicial na 1a fase da dosimetria ou para modular a fração de diminuição do privilégio, na 3a fase da dosimetria, reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
4 – Apreendidos 3.240g (três mil duzentos e quarenta gramas) de maconha, mostra-se fundamentada a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), não sendo a escolha da referida fração atentado ao princípio da Legalidade.
5 – Fixada a pena de multa em montante proporcional à pena corporal e fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal, não procede o pleito de redução da referida pena.
6 – O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
7 - O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar eventual hipossuficiência da ré, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
8 - Recurso conhecido e desprovido.